Tribunal: TJMT
Processo: 0003262-58.2019.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003262-58.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSILDO RODRIGUES LEITE - CPF: 956.937.261-34 (APELADO), MAURICIO DE SOUZA TOLEDO - CPF: 041.225.521-92 (APELADO), BRUNA WOODYMILA SIQUEIRA LOPES - CPF: 022.598.322-29 (APELADO), WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA - CPF: 120.900.374-07 (APELANTE), DANGLER TUNI - CPF: 024.631.181-99 (APELANTE), SANDRO SILVIO CATTANEO - CPF: 018.335.529-62 (ADVOGADO), JEAN MEDINA DE CARVALHO (APELANTE), WILMAR FERNANDES PEREIRA - CPF: 502.682.601-68 (APELANTE), FRANCIELLE SILVA FRANÇA (APELANTE), JEFERSON SCHNEIKER - CPF: 045.286.071-74 (APELANTE), MARIA ELINA MELO DA SILVA - CPF: 113.912.214-27 (APELANTE), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), JEAN MEDINA DE CARVALHO - CPF: 042.889.261-22 (APELANTE), DANGLER TUNI - CPF: 024.631.181-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença condenatória que os responsabilizou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), pleiteando a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e veicular e a desclassificação para posse para uso pessoal (art. 28,
caput
, da mesma lei).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e veicular realizada pela polícia; e (ii) determinar se a quantidade e circunstâncias da apreensão dos entorpecentes caracterizam tráfico de drogas ou posse para uso pessoal.

III. Razões de decidir

3. Quanto à preliminar, restou configurada a fundada suspeita necessária para a realização da busca pessoal e veicular, dada a informação prévia sobre o envolvimento do corréu com o comércio ilícito e o histórico criminal dos apelantes. A abordagem e a revista encontram amparo no art. 244 do CPP, sendo legítimas as provas obtidas.

4. No mérito, a materialidade do delito está comprovada pela apreensão de 21,05g de maconha e 0,50g de cocaína, associada à posse de materiais de acondicionamento pertencentes a terceiro (corréu).

5. A insuficiência de provas que demonstrem a destinação mercantil das substâncias apreendidas, aliada à confissão dos réus de que eram usuários, evidencia dúvida razoável sobre o intuito comercial, impondo a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte, para rejeitar a preliminar de nulidade das buscas pessoal e veicular, e no mérito,
desclassificar o crime de tráfico de drogas
para o de posse para uso pessoal (art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
).

Tese de julgamento:
“1. A realização de busca pessoal e veicular com base em fundada suspeita é legítima e não configura nulidade das provas obtidas. 2. A destinação comercial de entorpecentes não pode ser presumida na ausência de provas robustas, impondo-se a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal em situações de dúvida razoável quanto à finalidade mercantil.”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 134.527/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/11/2016; STJ, REsp nº 1.832.578/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09/04/2021; TJMT, Apelação nº 0016618-28.2018.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 03/08/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JEAN MEDINA DE CARVALHO

WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus

JEAN MEDINA DE CARVALHO
e
WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da Ação Penal n.º
0003262-58.2019.8.11.0050
, na qual foram
condenados
pela prática do delito de
tráfico de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo imposta
ao primeiro
a reprimenda de
05 (cinco) anos de reclusão
,

no regime inicial
semiaberto
e pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal
; e
ao segundo
recorrente, a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
,

além do
pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, o coacusado
DANGLER TUNI

foi condenado à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias
-multa,
unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Por meio das razões recursais de ID 229885284, a Defensoria Pública argui a
preliminar
de
nulidade da busca pessoal
, ante a ausência de fundada suspeita, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas, mormente a apreensão das substâncias entorpecentes, ao que alia a negativa de autoria dos apelantes, a culminar na
absolvição
de ambos,
nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em matéria de mérito,
pugna pel
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita por parte dos recorrentes, demais disso, confessaram a dependência química
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
29885290, o
Parquet
requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer visto no ID 239692189 pelo
acolhimento da preliminar de nulidade
, com consequente

absolvição dos réus.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
WERBESON
e
JEAN
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A primeira tese defensiva apresenta-se como matéria preliminar e guarda relação com a
nulidade da busca pessoal e veicular
,

porquanto teria ocorrido somente porque, no juízo subjetivo dos policiais, sem que fosse apresentada qualquer justificativa para o procedimento; o que tornaria ilícita as provas produzidas e, por conseguinte, desencadearia a absolvição dos apelantes, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Contudo,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Ressai dos autos que os apelantes
WERBESON
e
JEAN
juntamente com o coacusado
DANGLER
foram denunciados e condenados pela prática do crime tipificado no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
, porque no dia
23 de setembro de 2019
, por volta das 19h00, transportavam e guardavam substâncias ilícitas, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o apurado, na data supracitada, na Avenida Brasil, na cidade de Campo Novo do Parecis-MT,
WERBESON
e o codenunciado
DANGLER
transportavam no interior de um veículo VW Golf, 04 (quatro) porções de maconha equivalentes a 17,5g (dezessete gramas e cinquenta centigramas), além da quantia de R$300,00 (trezentos reais) na posse do primeiro, quando foram abordados pelos policiais militares.

Segundo a denúncia, na sequência, os agentes públicos diligenciaram até o Lava Jato BR, pertencente ao codenunciado
DANGLER
e no local questionaram o acusado
JEAN
acerca da existência de drogas naquele estabelecimento, oportunidade em que esse último entregou aos militares uma balança de precisão, várias embalagens plásticas para guardar entorpecentes e uma porção de cocaína, com peso de 0,50g (cinquenta centigramas). [Denúncia, ID 229885200, p. 3-7].

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e invasão de domicílio, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/DOMICILIAR E ATOS SUBSEQUENTES

Como se vê, os acusados argumentam que não havia fundadas suspeitas para abordagem pessoal.

Não obstante aos valiosos argumentos lançados pelas diligentes defesas,
os elementos informativos que instruem os autos permitem reconhecer a situação de flagrância delitiva
, justamente porque os militares abordaram os acusados que estavam trafegando em veículo na Avenida Brasil, de modo que, um dos motivos é que um dos ocupantes já possuía passagens por tráfico de entorpecentes, ocasião que foram abordados e revistados, onde localizaram substâncias de entorpecentes apreendidas. Restou demonstrado também que havia informações de que no Lava jato de Dangler havia o comércio de entorpecentes, de modo que ao se deslocarem ao local e solicitar os entorpecentes, o acusado Jean entregou a balança de precisão, embalagens plásticas e drogas.

Logo, não há se falar em pecha de eiva no caso concreto porque os militares realizaram a de rotina em veículo que transitava em via pública, de modo que, asseveraram que um dos motivos para a revista era de que um dos ocupantes era conhecido no meio policial, de maneira que o contexto fático da prisão em flagrante delito logrou apreender na posse dos acusados as drogas, o que permite a este Juízo reconhecer os indícios de autoria e materialidade no caso em análise.

No ponto, destaca-se que os elementos probatórios coligidos nos autos apontam para a existência de fundadas razões para ingresso forçado sem mandado judicial pelos militares na residência dos suspeitos.

Em casos tais, assim vem decidindo a jurisprudência: [...]

Ademais, convém destacar, que no bojo do Recurso Extraordinário nº 1.342.077-SP

houve anulação parcial do r. Acórdão proferido pelo C. STJ, em ordem a afastar a exigência de documentação e registro

audiovisual das diligências policiais envolvendo a busca domiciliar.

Portanto, rejeito a tese preliminar por não reconhecer a nulidade aventada pela Defesa. [...]”
– Sentença, ID 229885275, p. 2-4.

Nada obstante os argumentos defensivos dando por ilegal as buscas pessoal e veicular e, consequentemente, a nulidade absoluta do processo e absolvição dos apelantes, salvo melhor juízo,
entendo que não houve ilicitude nos autos
.

Na fase extrajudicial, no dia 24 de setembro de 2019, os policiais militares
Josildo Rodrigues Leite
e
Maurício de Souza Toledo
relataram que, durante patrulhamento na Avenida Brasil, abordaram um veículo VW Golf branco, de propriedade do coacusado
Dangler
. Na ocasião, foi realizada uma revista pessoal no condutor e no passageiro, tendo sido encontrado com o apelante
WERBESON
, conhecido como “Mago”, a quantia de trezentos reais. Durante a busca no interior do veículo, foram localizadas no banco traseiro quatro porções de maconha. Os policiais também afirmaram que
Dangler
declarou que a droga pertencia ao passageiro.

Os militares acrescentaram que já possuíam informações de que
Dangler
era proprietário de um lava-jato onde supostamente comercializava substâncias ilícitas. Dando continuidade às diligências, deslocaram-se até o referido estabelecimento, onde foram recebidos pelo recorrente
JEAN
, funcionário do lava-jato. Após ser informado sobre a detenção de seu empregador,
JEAN
entregou aos policiais uma balança de precisão, embalagens plásticas para acondicionamento de entorpecentes e uma porção de cocaína. Além disso, ele informou à equipe que
Dangler
armazenava os narcóticos em sua residência. [ID 229885200, p. 26-27 e 31].

Durante a audiência realizada em 6 de julho de 2021, o
policial militar Josildo

confirmou que os acusados
Dangler
e
WERBESON
, vulgo “Mago”, estavam em um veículo na Avenida Brasil quando foram abordados durante uma fiscalização de rotina. Ele também destacou que a equipe policial já tinha conhecimento de que
WERBESON
possuía antecedentes por tráfico de drogas e que o motorista,
Dangler
, era proprietário de um lava-jato apontado como local de comercialização de entorpecentes.

Na busca veicular, foram encontradas quatro porções grandes de maconha no interior do automóvel. Questionado sobre o entorpecente,
Dangler
alegou que a droga pertencia a
WERBESON,
cujo bolso foi apreendido aproximadamente trezentos reais. Posteriormente, os policiais se dirigiram ao lava-jato, onde encontraram
JEAN.
Informado sobre a detenção de seu patrão,
JEAN
entregou voluntariamente uma balança de precisão, embalagens plásticas e uma porção de cocaína que estavam no escritório do estabelecimento e informou que os entorpecentes estariam armazenados na residência de
Dangler
. [Relatório de Mídias, ID 229885225].

Por sua vez, o
policial militar Maurício
, em seu depoimento em juízo, recordou que o suspeito
Dangler
era proprietário de um lava-jato na cidade, o qual vinha apresentando movimentação intensa e suspeita de pessoas estranhas no local. No dia dos fatos,
Dangler
foi abordado enquanto estava acompanhado de
WERBESON
, conhecido como “Mago”. Segundo o policial,
WERBESON
era conhecido na região por já ter sido apreendido com drogas, além de estar envolvido em crimes de roubo e atividades relacionadas a facções criminosas.

Continuou seus relatos aduzindo que durante a revista pessoal em
WERBESON
, foi encontrado dinheiro e, no interior do veículo, foram localizadas quatro porções grandes de maconha. Ao ser questionado,
Dangler
afirmou que os entorpecentes pertenciam ao passageiro,
WERBESON
. Ambos os suspeitos permaneceram em silêncio sobre a apreensão. Diante dos indícios, a equipe policial se dirigiu ao lava-jato, onde encontraram
JEAN
, que se apresentou como gerente do estabelecimento. Após realizar buscas no local, os policiais localizaram diversos envelopes plásticos utilizados para armazenamento de entorpecentes, uma balança de precisão e uma porção de cocaína em posse de
JEAN
. [Relatório de Mídias, ID 229885225].

Perante a autoridade policial e sob o rigoroso crivo do contraditório, os apelantes
JEAN MEDINA
e
WERBESON
negaram a narcotraficância, assumindo a condição de usuários.

Dessa forma, restou plenamente justificada a autorização para as revistas pessoal e veicular realizadas, uma vez que a fundada suspeita foi adequadamente embasada pelas circunstâncias do caso concreto. Os policiais já possuíam informações sobre o suposto envolvimento do condutor do veículo,
Dangler
, com o comércio ilícito no lava-jato de sua propriedade. Além disso, ele estava acompanhado do recorrente
WERBESON
, amplamente conhecido no meio policial por seu histórico de envolvimento em atividades criminosas. Diante desse contexto, foi realizada a abordagem dos suspeitos, sendo o veículo conduzido por
Dangler
e tendo
WERBESON
como passageiro.

Nesse contexto, adveio a suspeita justificável dos policiais militares que, então, realizaram revista no automóvel, encontrando quatro porções de maconha no banco traseiro e o valor de R$300,00 (trezentos reais) na posse do apelante
WEBERSON
;
circunstâncias aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de buscas pessoal e veicular, prevista no art. 244 do CPP, pois ultrapassa a mera desconfiança por parte dos agentes públicos e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento
ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

A busca pessoal, bem como a veicular, que lhe é equiparada, por sua natureza, não exige maior rigor procedimental. Deve ser fundamentada em juízo de probabilidade, objetivamente aferido e justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, como ocorreu no presente caso.

Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas direta ou indiretamente durante a abordagem policial. A justa causa para as buscas pessoal e veicular foi devidamente configurada, culminando na apreensão de
quatro porções de maconha, totalizando 21,05g
(vinte e um gramas e cinco centigramas)
, que comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a licitude das provas obtidas por busca pessoal durante abordagem policial em via pública:

“
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
”
(RHC nº 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23) – destaquei.

Mais recentemente, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ficou consignado que exigir diligências investigativas prévias para evidenciar elementos mais robustos de tráfico de drogas não é requisito previsto pelo legislador constituinte. Tal exigência não se enquadra nas hipóteses excepcionais do inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, configurando indevida inovação em matéria constitucional.

Portanto, se o contexto fático apresentado não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que inclui os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade em uma abordagem policial e nas buscas pessoal e veicular realizadas no caso em análise.

Diante do exposto, consideram-se plenamente lícitas as buscas realizadas pelos agentes públicos, pelo que
REJEITO
a tese de nulidade arguida.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar levantada e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio,
passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios, uma vez já
circunstanciados os fatos no tópico anterior.

I –
DA PRETENSA
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
:

Como segundo estandarte recursal, a defesa objetiva
a desclassificação do narcotráfico para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil da droga apreendida com os apelantes
JEAN
e
WERBESON
, corroborada a prova de que são usuários de tóxicos, a autorizar a aludida desclassificação, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão lhe assiste
!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 229885200, p. 23) e dos Laudos Periciais nº. 600.2.04.2019.012934-01 e 3.14.2019.61648-01 (ID
229885224 e ID 229885234
), que constou a captação de
04 (quatro) porções equivalentes a 21,05g (vinte e um gramas e cinco centigramas) de maconha e 01 (uma) porção de cocaína, com peso de 0,50g (cinquenta centigramas).

No que diz respeito à
autoria delitiva
, os elementos probatórios colhidos durante a persecução criminal
não
são suficientes para comprovar, de maneira indiscutível, o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, uma vez que carecem de provas concretas nesse sentido.

O acusado
WERBESON
, interrogado nas duas fases da persecução criminal, negou veementemente qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando ser apenas usuário. Ele admitiu que foi apreendido com quatro porções de maconha, as quais havia acabado de adquirir para seu consumo pessoal. Relatou que estava trabalhando na borracharia de
Dangler
e, no dia dos fatos, recebeu uma carona de seu patrão. Durante o trajeto, pediu para que
Dangler
parasse o veículo para comprar o referido narcótico, e logo após foram abordados pela polícia.
WERBESON
também esclareceu que o dinheiro encontrado em sua posse era proveniente de seu trabalho. [Relatório de Mídias, ID 229885225].

O recorrente
JEAN
, ouvido apenas na
fase policial
, relatou que estava trabalhando e residindo no lava-jato de
Dangler
. No dia do ocorrido, uma equipe policial chegou ao estabelecimento e informou que seu empregador havia sido detido, pedindo que ele entregasse as drogas.
JEAN
afirmou ser usuário de drogas e entregou uma porção que lhe pertencia. Ao final, esclareceu que entregou aos policiais uma balança de precisão e embalagens plásticas, que pertenciam a
Dangler
. [ID 229885200, p. 45]

Os policiais militares
Josildo
e
Maurício
, conforme detalhado na análise da preliminar de nulidade deste aresto, relataram que, durante patrulhamento ostensivo, abordaram os suspeitos
Dangler
(proprietário de um lava-jato, o qual, segundo denúncias, estaria comercializando drogas no local) e
WERBESON
, conhecido por suas passagens criminais. Durante a revista, foram encontradas quatro porções de maconha, que, segundo o motorista do veículo (
Dangler
), pertenciam ao apelante
WERBESON
. Em seguida, a equipe policial se dirigiu ao lava-jato, onde foram recebidos por
JEAN
, que foi informado sobre a detenção de seu patrão e solicitado a entregar as drogas. Nesse momento,
JEAN
entregou uma porção de cocaína que estava em sua posse, além de materiais (uma balança de precisão e embalagens plásticas) que pertenciam a seu empregador,
Dangler
, e estavam no escritório.

O
PM Josildo
acrescentou que
JEAN
também foi conduzido, pois, embora não tenha confirmado sua participação direta no narcotráfico, estava envolvido na associação ao tráfico de drogas. Quanto às drogas encontradas no veículo, o policial acredita que os suspeitos possam ter as deixado no banco traseiro durante a abordagem. O
PM Maurício
ressaltou que
WERBESON
faz parte de uma facção
criminosa, embora não soubesse precisar qual organização criminosa ele integra.

Dessume-se, portanto, da prova judicializada, a versão dos réus perante a autoridade policial e em juízo, segundo a qual afirmam ser apenas usuários de drogas e que as porções que estavam em sua posse seriam destinadas ao consumo pessoal. Essa versão está em sintonia com as declarações do coacusado
Dangler,
que, ouvido em juízo, confirmou que
WERBESON
adquiriu quatro porções de maconha para consumo, as quais foram apreendidas no seu veículo. Quanto a
JEAN
,
Dangler
afirmou que ele estava residindo e trabalhando em seu lava-jato.

Por outro lado, subsistem os depoimentos judiciais dos policiais militares que atuaram na ocorrência, os quais relataram que tinham informações sobre o envolvimento do coacusado
Dangler
com a comercialização de substâncias ilícitas. No dia do fato,
Dangler
estava trafegando com seu veículo na companhia de
WERBESON
, conhecido pelo envolvimento em condutas criminosas. Diante disso, foi realizada abordagem, e durante a busca pessoal e veicular, foram encontradas porções de maconha, que, segundo o motorista do veículo (
Dangler
), pertenciam ao passageiro
WERBESON
. No caso do apelante
JEAN
, os policiais afirmaram que ele estava no lava-jato de
Dangler
e, ao ser abordado, estava na posse de uma porção de cocaína. No escritório do lava-jato, foram apreendidos uma balança de precisão e embalagens plásticas, pertencentes a
Dangler
.

É importante ressaltar a complexidade de se estabelecer uma distinção segura entre os delitos de tráfico de drogas e o uso de entorpecentes, especialmente considerando que a mesma conduta pode ser enquadrada em ambos os tipos penais. Nessas situações, a análise da destinação do entorpecente encontrado deve ser feita levando em consideração a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que a ação se desenvolveu, as circunstâncias sociais e pessoais envolvidas, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, não há um critério rígido ou uma solução apriorística, sendo necessário que o julgador faça um prudente juízo de ponderação, considerando todas as circunstâncias do caso concreto.

Ademais, é inegável que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, gozam de presunção de veracidade, devendo prevalecer sobre a negativa de autoria quando esta se apresentar isolada nos autos, desde que as afirmações dos agentes estejam em perfeita sintonia com o conjunto probatório.

No caso em questão, a versão dos acusados de que são apenas usuários de drogas encontra respaldo nas circunstâncias da prisão, bem como na quantidade reduzida de entorpecente apreendido –
quatro porções de maconha, totalizando 21,05g (vinte e um gramas e cinco centigramas) com o apelante WERBESON e uma porção de cocaína, pesando 0,50g (cinquenta centigramas) com o recorrente JEAN.
Essa versão também se coaduna com o relato judicial do coacusado
Dangler,
bem como com os depoimentos dos policiais, que confirmaram a apreensão desses narcóticos durante a ocorrência. Além disso, foram apreendidos materiais, como uma balança de precisão e embalagens plásticas, que pertenciam a
Dangler,
sendo que os policiais estavam cientes apenas do histórico criminal dos recorrentes e das denúncias que pesavam contra o citado corréu.

Nessa linha de ideias, por mais que seja cediço que o delito de narcotráfico, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/06,
não se pode simplesmente presumir que a substância proscrita seria destinada à mercancia ilícita.

Isso porque, observa-se das provas orais colhidas durante a instrução processual que
não
houve prévia denúncia em desfavor dos recorridos, tampouco foram empreendidas diligências investigativas indicando o envolvimento deles com o tráfico de drogas, tendo sido a abordagem inicial em razão de informações do envolvimento do corréu
Dangler
no comércio malsão, que culminou no deslocamento até o estabelecimento comercial desse último.

Ademais, com o recorrente
WERBESON
além da maconha, não houve a apreensão de apetrechos típicos da mercancia ou de anotações alusivas ao tráfico, a corroborar a versão de que é apenas usuário de drogas; e quanto ao apelante
JEAN
, foi abordado no lava jato do corréu
Dangler
e estava na posse de uma pequena porção de cocaína; sendo demonstrado no conjunto probatório que os materiais (balança de precisão e embalagens plásticas) segundo os relatos policiais militares pertenciam ao dono desse estabelecimento, o corréu
Dangler.

Importante frisar que não se desconhece a probabilidade de os increpados efetivamente terem concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente utilizadas por aqueles envolvidos com tal conduta criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Contudo,
in casu
é evidente a anemia probatória dos autos, que
reúnem meros
indícios de que estivessem os recorridos comercializando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, bem como acerca do intuito comercial da substância proscrita, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Outrossim,
não cabe aos acusados fazerem provas da sua inocência, ao contrário, compete à acusação comprovar de forma satisfatória a existência do fato típico e da autoria, pois é precisamente a certeza evidenciada do delito que legitima uma condenação.

Logo, comprovada a apreensão de
21,05g de maconha
com
WERBESON
e
0,50g de cocaína
com
JEAN
durante o flagrante, cuja propriedade eles

assumiram na ocasião,
mas não clarificada nos autos a destinação mercantil desses entorpecentes
, a dúvida deve ser resolvida em favor dos acusados, a tornar de rigor a retificação da r. sentença condenatória prolatada na instância primitiva, uma vez que não há prova insofismável acerca do envolvimento dos apelantes com o comércio malsão, a concluir que suas condutas subsomem-se à do art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

A propósito, colaciono julgados desta eg. Câmara e demais Cortes Estaduais,
in verbis
:

“
“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE.
PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DO APELANTE. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO AFIRMADA PELO APELANTE – APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO.
2. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA DESTES AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 3. RECURSO PROVIDO.

1. Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas. Sendo assim, considerando a apreensão pequena quantidade de drogas em poder do apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, mas ficando evidenciada a sua condição de usuário, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo.

2. Por outro lado, em decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao juizado especial criminal, conforme determina o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo. 3. Recurso provido em parte”
(N.U 0022336-25.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023). – Destaquei.

“Tráfico de drogas privilegiado – Sentença condenatória –
Pretensão da defesa voltada para a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei 11.343/06 – Admissibilidade - Efetiva apreensão de entorpecentes com o acusado - Inexistência, contudo, de provas corroborando a intenção da traficância - Acervo probatório inapto para sustentar o desfecho sugerido na denúncia - Porte de drogas para uso pessoal
-
Diante da incontestável posse de entorpecentes, e considerando ausente o ânimo preordenado de traficar, cabível a desclassificação da imputação atrelada à mercancia da droga para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06
- Prestação de serviços à comunidade - Quantum da pena fixado considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência - Recurso parcialmente provido”.
(
TJSP
; Apelação Criminal 1500275-17.2019.8.26.0580; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2023; Data de Registro: 17/02/2023) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE DROGAS - POSSIBILIDADE. 1.
Inexistindo provas contundentes de que a conduta praticada pelo apelante enquadra-se no delito de tráfico de drogas, é de ser desclassificada para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06
, fixando-se, desde logo, a pena aplicável, sem necessidade de remessa do processo ao Juizado Especial Criminal. 2. Provimento ao recurso é medida que se impõe”.

(
TJMG
-

Apelação Criminal

1.0567.19.003066-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022) – Destaquei.

Destarte, acolho o pedido de desclassificação do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 atribuído aos réus
JEAN MEDINA DE CARVALHO
e
WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA
para
o crime do art. 28 do mesmo diploma normativo, cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do §2.º do art. 383 do Código de Processo Penal, a tornar imperativa a remessa dos autos eletrônicos ao juízo competente.

II –
CONCLUSÃO.

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
JEAN MEDINA DE CARVALHO
e
WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da Ação Penal n.º
0003262-58.2019.8.11.0050,
para,
REJEITAR A PRELIMINAR
de nulidade arguida e

desclassificar

a imputação
do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no
artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006
, com determinação de remessa dos autos eletrônicos ao Juizado Especial Criminal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025